Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-13.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por WELLINGTON LIMA MACIEL contra decisão exarada no ID 73058925, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante, em razões de apelação (ID 72665208), e determinou sua intimação para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o, do CPC. O recurso de apelação fora interposto contra a sentença de ID 72665207, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu, sem apreciação do mérito, a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais. Consoante decisão exarada sob o ID 73058925, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade, por concluir que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente do recorrente. No agravo interno interposto (ID 73150864), o agravante repisa os argumentos vertidos nas razões recursais do seu apelo, sustentando que, para concessão da gratuidade de justiça, basta a afirmação da parte acerca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, em prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Destaca que não apresentou novos documentos em sede recursal tendo em vista já haver colacionado elementos probatórios relevantes em momento anterior, quando da formulação do pedido perante o juízo a quo. Ao final, postula a retratação da decisão recorrida. Subsidiariamente, a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de conceder-lhe a gratuidade de justiça. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Ressalta-se que os documentos colacionados foram insuficientes para demonstração da hipossuficiência alegada, tanto em relação às declarações de imposto de renda (IDs 72665191 a 72665195), quanto ao que se refere à CTPS digital juntada no ID 72665190. Ademais, o “relatório de empréstimos e financiamentos” (ID 72665197) não corrobora a assertiva do recorrente, haja vista que eventual quadro de endividamento não o exime de comprovar a alegada hipossuficiência. Não bastassem tais considerações, nesta via recursal, o recorrente não apresentou qualquer documento para embasar o novo requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação, mesmo ciente de que aquela documentação anteriormente colacionada não seria apta a demonstrar a sua incapacidade financeira. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.